Tribunal: STJ
Processo: 0078746-34.2026.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234462 - MG(2026/0100453-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FLAVIO LUCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG187621
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA
PARA
A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
1.
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a
decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
No caso, como se viu da transcrição acima, a segregação cautelar foi
2.
decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem
para a garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela periculosidade e agressividade do agravante.
Também, na imprescindibilidade de resguardar a integridade física da
vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva, consignando as
instâncias primevas que, em tese, o agravante teria praticado o crime
de lesão corporal em desfavor de sua companheira, tendo a
agredido brutalmente, a qual, na tentativa de desvencilhar-se das
agressões, correu para a via pública, sendo seguida por ele, ocasião
em que a vítima se encontrava, inclusive, sem roupas, enquanto o
autuado portava uma faca durante a perseguição. Ademais, a vítima
foi encontrada com diversos hematomas no rosto, tendo ainda
relatado que, durante as agressões, o autuado teria quebrado um de
(e-STJ fl. 94).

seus dentes
Quanto aos requisitos autorizadores da custódia, previstos no
3.
art. 312
do Código de Processo Penal, considero presente a necessidade de
assegurar a ordem pública, consubstanciada na premência de garantir a
integridade da vítima, eis que a conduta, em tese, apresentou gravidade
concreta e suficiente para denotar a periculosidade do acusado,
Documento eletrônico VDA56064153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b7ead749-aafa-425d-920c-4805a6800ebf

Em hipótese como
caracterizando risco real de reiteração criminosa.
a dos autos, na qual as circunstâncias narradas demonstram que a
custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade
física das vítimas, admite-se a decretação da prisão preventiva.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
4.
por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos,
elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos
termos do
do CPP.
art. 312
. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
6
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
7.
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada,
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a
finalidade do presente instrumento constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.
8.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b7ead749-aafa-425d-920c-4805a6800ebf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234462 - MG(2026/0100453-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FLAVIO LUCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG187621
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA
PARA
A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
1.
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a
decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
No caso, como se viu da transcrição acima, a segregação cautelar foi
2.
decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem
para a garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela periculosidade e agressividade do agravante.
Também, na imprescindibilidade de resguardar a integridade física da
vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva, consignando as
instâncias primevas que, em tese, o agravante teria praticado o crime
de lesão corporal em desfavor de sua companheira, tendo a
agredido brutalmente, a qual, na tentativa de desvencilhar-se das
agressões, correu para a via pública, sendo seguida por ele, ocasião
em que a vítima se encontrava, inclusive, sem roupas, enquanto o
autuado portava uma faca durante a perseguição. Ademais, a vítima
foi encontrada com diversos hematomas no rosto, tendo ainda
relatado que, durante as agressões, o autuado teria quebrado um de
(e-STJ fl. 94).

seus dentes
Quanto aos requisitos autorizadores da custódia, previstos no
3.
art. 312
do Código de Processo Penal, considero presente a necessidade de
assegurar a ordem pública, consubstanciada na premência de garantir a
integridade da vítima, eis que a conduta, em tese, apresentou gravidade
concreta e suficiente para denotar a periculosidade do acusado,
Em hipótese como
caracterizando risco real de reiteração criminosa.
a dos autos, na qual as circunstâncias narradas demonstram que a
Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade
física das vítimas, admite-se a decretação da prisão preventiva.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
4.
por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos,
elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos
termos do
do CPP.
art. 312
. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
6
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
7.
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada,
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a
finalidade do presente instrumento constitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.
8.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO LUCIO DA SILVA
contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), que negou provimento ao recurso
119/129
ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática
do
sendo a prisão,
crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica,
posteriormente, convertida em preventiva (e-STJ fl.
).
18/26
Na presente oportunidade, o agravante insiste haver constrangimento ilegal na
prisão do agravante diante da ausência de fundamentação idônea, por impor indevida
restrição à liberdade do agravante com base em presunções e juízos genéricos, em
descompasso com os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção
(e-STJ fl. ).
de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva
Ressalta que a decisão deixou de fundamentar a insuficiência das medidas
cautelares alternativas, as quais se mostram suficientes no caso.
Além disso, aponta que o agravante é primário, possui bons antecedentes,
ostenta residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, sendo a prisão, medida
desproporcional, não existindo risco real de reiteração da conduta.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão anterior ou que o recurso seja
levado a julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma, para conceder a ordem postulada
(e-STJ fl.
).
134/140
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

VOTO
Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva do agravante pela

suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (Lei
Maria da Penha).
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Ao examinar a matéria, a Corte
manteve a preventiva, ponderando o
a quo
seguinte (e-STJ fl.
):
92/97
[...]
Observa-se da documentação juntada que, no dia 04 de janeiro de 2026, a
equipe policial encontrou a vítima sentada ao solo, com diversos
Segundo o relato,
hematomas no rosto.
o paciente teria chegado à
residência alterado e passou a agredi-la com socos, sem motivo aparente.
Em determinado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir, sendo
perseguida pelo agressor, que tentou impedi-la segurando suas roupas, as
quais foram rasgadas. Ainda conforme a vítima, F.L.S. passou a correr
atrás dela portando uma faca, cessando a perseguição apenas quando
obteve auxílio de populares, ocasião em que o autor fugiu.
Neste contexto, em que pesem as relevantes argumentações do impetrante,
observo que, em análise à referida decisão combatida, o delito imputado ao
paciente é punido com pena privativa de liberdade máxima abstratamente
cominada superior a quatro anos de reclusão, portanto, sua prisão cautelar
não contraria o disposto no
I do Código de Processo Penal, com a
art. 313,
nova redação dada pela
Aliás, sobre o tema, o
Lei no 12.403/11.
Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

entendimento predominante, tanto na doutrina como na jurisprudência, é
no sentido de que deve ser decretada a prisão preventiva quando presentes
os motivos arrolados na lei processual penal, devendo a decisão estar
devidamente fundamentada, como in casu.
Na oportunidade, assim se pronunciou o d. Magistrado:
“(...) Assim, vê-se dos autos que o autuado foi preso por agredir e ameaçar
sua companheira. In casu, estão presentes os pressupostos (prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria) por meio do que consta
do APE, em especial as declarações do condutor e da vítima. Assim, a
prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, além de se
verificar ainda pelo menos um dos requisitos da admissão da decretação da
prisão preventiva, qual seja, crime que envolve violência doméstica e
(...) Dessa forma,
familiar contra mulher (artigo 313, inciso III, do CPP).
entendo ser necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva, como forma de garantir a ordem pública, bem como a
Cabe ressaltar que, conforme
integridade física e psicológica da vítima.
noticiado nos autos, o autuado teria agredido brutalmente a vítima, a qual,
na tentativa de desvencilhar-se das agressões, correu para a via pública,
sendo seguida por ele, ocasião em que a vítima se encontrava, inclusive,
sem roupas, enquanto o autuado portava uma faca durante a perseguição.
Ademais, a vítima foi encontrada com diversos hematomas no rosto, tendo
ainda relatado que, durante as agressões, o autuado teria quebrado um de
(...) O R.M.P. se manifestou pela conversão da prisão em
seus dentes.
flagrante em prisão preventiva, bem como a fixação de medidas protetivas em
favor da vítima, conforme manifestação de ID10605000043. Não há dúvida
quanto à necessidade de prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos
narrados no APF, justificando, deste modo, o recolhimento do autuado, para
garantia da ordem pública e, também, para a tranquilidade da vítima, tal
como previsto nos arts. 311 e
do CPP.
art. 312
Por fim, digo que mesmo
sendo o preso primário e, aparentemente, tenha residência fixa e emprego
certo, isto não lhe dá direito automático à liberdade provisória. (...) Saliento
que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revelaria
adequada ao caso vertente, tendo em vista as circunstâncias do fato e sua
gravidade. Lado outro, é pacífico em nosso tribunal que o princípio da
presunção da inocência não se mostra incompatível com a necessidade de
segregação cautelar, já que os “princípios garantidores contra o arbítrio
(STE-HC-ED 90138-
coexistem com princípios de proteção penal eficiente”.
PR-iaT.-Ret. Mm. Ricardo Lewandowski - DJU 13.04.2007 - p. 101). Por
certo, o direito à liberdade, exteriorizado pelo princípio da presunção da
inocência, não pode se justapor à paz social, tutelada pela constrição
provisória da paciente. Assim, é perfeitamente possível a adoção de medidas
cautelares contra o indivíduo, o que não implica em violação ao aludido
princípio. Ora, a presunção da inocência está relacionada ao Direito Penal,
obstando que sanções da decisão condenatória sejam aplicadas antes de seu
trânsito em julgado, sendo que a prisão provisória é instituto de Direito
Processual Penal, e é vinculada à necessidade de cautela. (...)” (doc. ordem
no 06)
Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

Nesse diapasão, o modus operandi empregado evidencia a aptidão do
agente para exercer violência de elevada intensidade contra pessoa com
quem mantinha vínculo afetivo, sem qualquer provocação imediata,
revelando padrão de conduta incompatível com a convivência social segura,
sendo necessária a aplicação da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública e a integridade da ofendida.
À vista desses elementos concretos, a manutenção da liberdade do agente
representa risco atual à ordem pública, não em razão de circunstância
excepcional que denote gravidade abstrata do fato, mas em razão da
periculosidade demonstrada pela forma de agir, notadamente pela
continuidade das agressões mesmo com a vítima desacordada (conforme
relato) e pela ameaça com emprego de arma branca, circunstâncias que
indicam probabilidade real de reiteração delitiva e a insuficiência de
medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, faz-se importante ressaltar, ainda, que eventuais condições pessoais
favoráveis do agente devem ser analisadas em conjunto e em contexto
concreto como um todo, além de que não afastam a custódia cautelar, desde
que em conformidade aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e
não haja medidas diversas suficientes a se impor, como ocorre na espécie.
(...)
Posto isso, as medidas cautelares não podem ser aplicadas por se
mostrarem insuficientes para conter o risco concreto do caso. Diante disso,
a prisão preventiva é a medida mais adequada para garantir a ordem
pública e a regularidade do processo. Dessa forma, inviável a concessão da
ordem de habeas corpus, uma vez que a prisão do paciente é legal e
encontra-se devidamente justificada.
Por tudo isto, não vislumbrando a ocorrência de qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado pela via desta impetração,
.
DENEGΟ A ORDEM
[...]
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do
do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
art. 312
aduz a inicial.
No caso, como se viu da transcrição acima, a segregação cautelar foi
decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem para a garantia da
ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
periculosidade e agressividade do agravante. Também, na imprescindibilidade de
resguardar a integridade física da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva,
consignando as instâncias primevas que, em tese, o agravante teria praticado o crime
de lesão corporal em desfavor de sua companheira, tendo a agredido brutalmente, a
qual, na tentativa de desvencilhar-se das agressões, correu para a via pública, sendo
seguida por ele, ocasião em que a vítima se encontrava, inclusive, sem roupas,
enquanto o autuado portava uma faca durante a perseguição. Ademais, a vítima foi
Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

encontrada com diversos hematomas no rosto, tendo ainda relatado que, durante as
(e-STJ fl. 94).

agressões, o autuado teria quebrado um de seus dentes
No caso, considero que há elementos a justificar a manutenção da custódia. O
do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que
art. 313, inciso III,
será admitida
a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução
A propósito: HC
Rel. Ministra MARIA
das medidas protetivas de urgência.
350.435/SP,
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
05/04/2016,
RHC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
15/04/2016;
60.394/MA,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
18/06/2015,
30/06/2015.
Quanto aos requisitos autorizadores da custódia, previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, considero presente a necessidade de assegurar a ordem
pública, consubstanciada na premência de garantir a integridade da vítima, eis que a
conduta, em tese, apresentou gravidade concreta e suficiente para denotar a
periculosidade do acusado,
Em
caracterizando risco real de reiteração criminosa.
hipótese como a dos autos, na qual as circunstâncias narradas demonstram que a custódia
é imprescindível para garantir a preservação da integridade física das vítimas, admite-se
a decretação da prisão preventiva.
Consigne-se: a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que a "gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a
necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva" (HC 137.234, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI;
HC 136.298, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 136.935-AgR, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI). (AgRg no RHC n.
Relator Min. ROBERTO BARROSO,
172.301/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
4/10/2019,
24/10/2019)
Assim, entendo que a prisão está devidamente justificada para garantia da
ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima.
Nesse sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
FATO
NOVO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO
DO CPP.
ART. 319
INVIABILIDADE.
1. Este Tribunal possui entendimento pacificado no sentido da aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e celeridade processual para receber
pedido de reconsideração como agravo regimental, desde que observado o
quinquídio legal.
Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

2. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na
medida em que teria desferido vários socos na face da vítima, momento em
que esta teria caído da motocicleta e batido com as costas no chão, o que
recomenda a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem
pública. O fato novo aqui trazido - de que a vítima e seu filho teriam sido
submetidos à perícia social judiciária, prejudicando os motivos autorizadores
da custódia cautelar - configura-se, nesta via, indevida inovação recursal.
3. "A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o
paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena
de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública
incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte
Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
674.738/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
13/8/2021)
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem
pública.
5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se
nega provimento. (RCD no
Relator Ministro JESUÍNO
RHC 178756/RJ,
RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Órgão
Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento:
Data da
29/05/2023,
: DJe
)
Publicação/Fonte
01/06/2023.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
AMEAÇA.
RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em
que consiste o periculum libertatis.
2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando
proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para
ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de
domicílio".
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente
possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado
recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-
Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem
pública.
5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedentes).
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Ordem denegada. (HC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
702.069/SC,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
15/02/2022,
18/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO
EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO
INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art.
5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha
art. 93,
inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a
partir da edição da
que a decisão esteja pautada em
Lei n. 13.964/2019,
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como
demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da
norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas
considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida
privativa de liberdade, tendo em vista as circunstâncias concretas que
envolvem o fato criminoso, especialmente o modus operandi relatado,
apontando-se que o
após dissimuladamente entrar em um
paciente/agravante,
ônibus fretado pela empresa em que a vítima trabalha e fazer-se passar por
empregado, teria prendido a vítima contra a parede, logo após o seu
desembarque, desferindo-lhe um golpe com faca de cozinha na altura de seu
abdome, causando lesões corporais de natureza leve, situação esta que revela
a ousadia e periculosidade do acusado.
3. Ademais, colhe-se dos autos que "antes de sofrer a agressão, a vítima vivia
sob constantes ameaças do paciente, demonstrando comportamento agressivo
e possessivo, levando a entender que, uma vez solto, voltará a delinquir,
colocando em risco a integridade da vítima." Prisão preventiva devidamente
justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP,
art. 312
mostrando-se necessária, ainda, para assegurar a integridade física e
Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

psicológica da vítima.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas
à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a
ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o
eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente
violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da
tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla
dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação
constitucional.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.
7. Não se justifica, assim, a revogação da custódia, em especial diante dos
veementes indícios de periculosidade acima expostos.
Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que reexamine a necessidade
da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na
conforme já feito na decisão agravada.
Lei n. 13.964/2019,
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 577.334/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
2/6/2020,
15/6/2020)

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Mencione-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. (AgRg no
HC n.
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
127.486/SP,
DJe
.
5/5/2015,
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela. (HC n.
Rel. Ministro JOEL
472.912/RS,
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante
indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
81.745/MG,
julgado em
DJe
RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN
01/06/2017,
09/06/2017;
82.978/MT,
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC
01/06/2017,
09/06/2017;
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
394.432/SP,
julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
​Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso
de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla
dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n.
Rel.
507.051/PE,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/10/2019,
.
28/10/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56064569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:20
Código de Controle do Documento: 81f8ba8d-fd4d-4521-a5b8-c45069c05a8e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0100453-8
RHC 234.462 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00787463420268130000 10000260078746 10000260078746000
10000260078746001 2026000474134001 50000107920268130625
787463420268130000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FLAVIO LUCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG187621
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO LUCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG187621
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264151515502989065@
2026/0100453-8 - RHC 234462 Petição : 2026/0030087-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:28:24
Código de Controle do Documento: 096BB606-43FA-4CCA-BB08-B1CC60CBD197